Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. APROVEITAMENTO DOS EFEITOS DA SENTENÇA DO PROCESSO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE.
1. A propositura de ação coletiva não tem o condão de afetar as ações individuais anteriormente ajuizadas.
1.1. De acordo com o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão do processo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva.
1.2. Nas ações coletivas ajuizadas anteriormente à ação individual, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo dá-se com o próprio ajuizamento da ação individual, não lhe sendo permitido rever tal posição.
2. Na hipótese dos autos, a ação de restituição do indébito foi ajuizada em 2011, aproximadamente 17 (dezessete) anos depois da propositura da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), restando evidenciada a opção do apelante por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo.
2.1. Tendo em vista a propositura da ação individual em momento posterior ao ajuizamento da ação coletiva, deve prevalecer o que restou decidido na demanda individual, ainda que desfavorável no que se refere ao cômputo dos juros de mora, não sendo possível ao apelante pretender executar demanda coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.